Tribunal: TCU
Processo: 047.488/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3021/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o fato gerador da irregularidade apontada ocorreu em 28/12/2005 e que não houve nos autos citação válida; considerando que o ato irregular diz respeito à ausência de documentação comprobatória de despesas; e considerando o falecimento da responsável e que exigir de seus herdeiros a apresentação de documentação comprobatória mostra-se um ônus que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a" , 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e enviar cópia desta deliberação e da instrução que o fundamenta à inventariante do espólio da responsável e ao Ministério da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 047.488/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amara Cristina da Solidade Brandão (XXX.207.514-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.